Tribunal: TJSP
Processo: 1000084-92.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM RISCO DE INUNDAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DEDUZIDOS IMPONDO A OBRIGAÇÃO DE: efetuar a desocupação de toda a área denominada Ilha Grande, removendo todos os seus ocupantes para outros imóveis sem restrições ambientais ou urbanísticas, ou

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM RISCO DE INUNDAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DEDUZIDOS IMPONDO A OBRIGAÇÃO DE: efetuar a desocupação de toda a área denominada Ilha Grande, removendo todos os seus ocupantes para outros imóveis sem restrições ambientais ou urbanísticas, ou os inserir em outra política de atendimento habitacional, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), a contar da data de intimação da sentença, ao término do qual incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Inocorrência – Instrução que se mostra descabida e impertinente à solução da controvérsia, com elementos suficientes para a convicção do Juízo - Fundamentação adequada - NULIDADE INEXISTENTE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA MUNICIPALIDADE VISANDO A REMOÇÃO DOS OCUPANTES E OUTRAS MEDIDAS PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA - Ocupação irregular que já perdura por mais de uma década, sem solução definitiva do problema ambiental – Interesse de agir persistente – INCLUSÃO DOS OCUPANTES DA ÁREA PARA O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - DESCABIMENTO – CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO COLETIVA QUE COBRA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE RISCO, GARANTINDO REALOCAÇÃO DOS OCUPANTES, DE INCUMBÊNCIA EXCLUSIVAMENTE SUA, QUE NÃO EXIGE A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO POR SER FACULTATIVO E NÃO NECESSÁRIO - Preliminares afastadas.

RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL DA OCUPAÇÃO IRREGULAR NO TERRITÓRIO DE SUA COMPETÊNCIA – Obrigação que decorre da competência constitucional e legal do ente municipal e é inerente ao exercício da sua atividade administrativa, incumbindo-lhe fiscalizar e promover o uso e ocupação regular do solo urbano, com a realização de obras de infraestrutura e, se necessário, a remoção e alojamento de moradores em situação de risco, além da prevenção e reparação de danos ambientais decorrentes da ocupação irregular. Responsabilidade da Municipalidade pelos danos ambientais, ademais, que é solidária e objetiva, na qualidade de causadora indireta do dano, ao se omitir no dever de fiscalizar a ocupação de áreas de proteção ambiental.

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – Ausência de ingerência na discricionariedade administrativa - Legítima a ação do Judiciário nas hipóteses em que o poder público não cumpre com o dever constitucionalmente imposto.

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – Mera alegação de ausência de previsão orçamentária e razões de Estado insuficientes para afastar a obrigação assumida, sobretudo se tratando de garantia do mínimo existencial – Ainda, ausente qualquer comprovação da inexequibilidade absoluta da obrigação.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM: (i) promover a desocupação de toda a área denominada Ilha Grande, (ii) removendo todos os seus ocupantes para outros imóveis sem restrições ambientais ou urbanísticas, (iii) inserir os envolvidos em outra política de atendimento habitacional, (iv) para tanto com o dever de incluir na previsão orçamentária anual do exercício seguinte o necessário para a efetivação da providência, o mesmo em relação a inclusão no Plano Orçamentária Plurianual a vincular os Chefes do Poder Executivo que se sucederem, segundo critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal e incorrer em ato de improbidade administrativa relativo ao descumprimento de ordem judicial. (v) Impõe-se ainda a multa para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer anteriormente aplicada, fixada em R$.1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano, limitada a 5 (cinco), com possibilidade de revisão como forma de garantir o comando coercitivo, afastando em consequência o prazo de 180 dias e multa diária aplicada na r. sentença recorrida - PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.